Tribunal: TJDFT
Processo: 0755038-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS. VALIDADE. PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, diante de acordo celebrado entre as partes, suspendeu o processo com fundamento no art. 922 do CPC, mas deixou de homologar a transação e afastou a aplicação das cláusulas pactuadas em caso de descumprimento.
2. O agravante sustenta que o acordo preenche os requisitos de validade do negócio jurídico e requer sua homologação integral, com conversão em título executivo judicial e manutenção das cláusulas penais ajustadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o juiz pode suspender a execução com fundamento no art. 922 do CPC sem homologar o acordo celebrado entre as partes e sem conferir eficácia às cláusulas nele previstas.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 840 do CC, é lícito às partes prevenirem ou encerrarem litígio mediante concessões mútuas. Tratando-se de direito patrimonial disponível e preenchidos os requisitos do art. 104 do CC, não há impedimento à homologação judicial da transação.
5. Tratando-se de direito patrimonial disponível e preenchendo todos os requisitos de validade do negócio jurídico, não há óbice para que a transação extrajudicial entabulada entre partes seja homologada judicialmente.
6. A homologação judicial confere segurança jurídica às partes e preserva a integralidade das cláusulas pactuadas, inclusive as penalidades previstas para o caso de inadimplemento.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

Tese de julgamento: “1. É cabível a homologação judicial de acordo celebrado no curso da execução de título extrajudicial, desde que preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922; CC, arts. 104 e 840.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1374514, AgInt 0723026-82.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22.09.2021, DJe 15.10.2021; TJDFT, Acórdão 1434517, AgInt 0711517-23.2022.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 28.06.2022, DJe 08.07.2022; TJDFT, Acórdão 1674995, AgInt 0730810-76.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 08.03.2023, DJe 21.03.2023; TJDFT, Acórdão 1672397, AgInt 0728149-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02.03.2023, DJe 17.03.2023.